Tribunal: STF
Processo: RMS 22717
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-06
Data de publicação: 1997-05-06

Ementa:
SERVIDORES DO EXTINTO BANCO NACIONAL DE CRÉDITO
COOPERATIVO - BNCC. ACÓRDÃO QUE LHES INDEFERIU A PRETENSÃO DE
RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO. ALEGADA OFENSA AO ART. 4º DA LEI Nº
8.878/94.
        Diploma legal que teve por escopo corrigir ilegalidades,
excessos e injustiças eventualmente praticados contra servidores, não
se aplicando aos recorrentes, cuja despedida se deveu à extinção do
ente empregador, por motivos de conveniência da Administração Pública,
como previsto no art. 497 da CLT.
        Recurso desprovido.